Tribunal: TJDFT
Processo: 0726819-44.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
1. O Distrito Federal opõe embargos de declaração. Alega que o acórdão é omisso em relação ao entendimento jurisprudencial de que o sistema previdenciário tem como fundamento a solidariedade, sendo desnecessária contraprestação em relação à contribuição adicional cobrada do servidor militar. Afirma que a matéria ventilada na ação teve repercussão geral reconhecida no Recurso Extraordinário n.o 593.068/RG (Tema 163) e pede a suspensão do processo. Pretende prequestionar os dispositivos constitucionais e legais invocados.
2. Não há que se falar em suspensão do processo com fundamento no artigo 1.035, § 5o, do CPC/2015 quando o Tema 163 do STF (incidência da contribuição previdenciária sobre parcelas adicionais pagas a servidor público) nem mesmo tangencia o quaestio em debate (contribuição adicional para pensão militar).
3. O acórdão tratou especificamente da ausência de “ofensa ao princípio constitucional da preservação do equilíbrio financeiro e atuarial da previdência social dos servidores públicos, ante a ausência de prejuízo ao Poder Público - que não restituirá as parcelas anteriores à renúncia - e da finalidade de desoneração da previdência militar”. Se a Lei 10.556/2002 estabeleceu verdadeira renúncia de receita tributária que redundará em desoneração de despesa futura, não há que se falar em violação à solidariedade que orienta a previdência social.
4. O artigo 93, IX, da CF/88 exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber).
5. Os embargos de declaração, ainda que para efeito de prequestionamento, são cabíveis nas hipóteses previstas no artigo 48 da Lei 9.099/95, não se prestando ao reexame do mérito da demanda (Enunciado 125 do FONAJE).
6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.